Tribunal: STF
Processo: AI 797157
Classe: AI
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2013-12-18
Data de publicação: 2013-12-18

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARÁTER PROTELATÓRIO.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE SANÇÕES POR LITIGÊNCIA DE MÁ-FÉ E DETERMINAÇÃO DE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃO.